Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739780-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da origem nos autos do processo no 0746342-53.2023.8.07.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a continuidade do feito executivo e intimou as partes para se manifestarem sobre diversos pontos. Eis a decisão agravada (ID 245148176): “O presente cumprimento provisório de sentença foi instaurado para que a Construinvest, ora exequente, passasse a cobrar da Bigtrans, executada, o valor correto dos alugueres devidos após a publicação do Acórdão que julgou a apelação na ação revisional. Ficou assentado que as diferenças entre os alugueres provisórios pagos pela Bigtrans durante o trâmite da ação revisional e o aluguel fixado na sentença da ação revisional e confirmado no Acórdão que julgou a apelação serão exigíveis apenas após o trânsito em julgado desse Acórdão, e os encargos moratórios sobre tais diferenças incidirão somente após o transcurso do prazo para a executada pagar, após ser intimada para tanto no cumprimento de sentença definitivo que ainda poderá ser instaurado. Como o Acórdão que julgou a apelação na ação revisional foi publicado em 22/09/2023, o Acórdão proferido no AGI 0713498-19.2024.8.07.000, que julgou a impugnação neste cumprimento provisório de sentença, estabeleceu que neste processo a exequente pode cobrar os alugueres a partir da competência de setembro de 2023, vencido em 20/10/2023. A partir da competência de setembro de 2023, vencida em 20/10/2023, a executada começou a pagar mensalmente e diretamente à exequente (e não nestes autos) o valor que entende devido, de R$268.269,86, mas começou a depositar nestes autos a diferença entre ele o valor que a exequente sustenta ser devido, de R$330.406,47. Assim, mensalmente, a executada vinha depositando o valor de R$62.136,61 (vide extrato da conta judicial juntado ao ID 217575168, em que consta o depósito mensal de R$124.273,22 - duas vezes R$62.136,61, referentes aos vencimentos de 20/10/2023 e 20/11/2023 - e de R$62.136,61 em cada mês do período de 21/12/2023 a 21/08/2024). No Acórdão proferido no AGI 0713498-19.2024.8.07.000, que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, definiu-se, segundo o entendimento desta magistrada, o seguinte: a) que a exequente, equivocadamente, chegou ao valor mensal de R$330.406,47 em setembro de 2023, porque aplicou o reajuste do IGPM de 23,1391% sobre o aluguel de R$216.000,00 a partir de 17/12/2020 (e os demais reajustes anuais subsequentes pelo IGPM, até chegar à competência de setembro de 2023), enquanto a sentença da ação revisional fixou o valor mensal de R$216.000,00 para todo o período de 20/12/2020 a 20/12/2021, de modo que o primeiro reajuste pelo IGPM só poderia incidir a partir de 20/12/2021. Por isso, o Acórdão determinou expressamente que a exequente deve extirpar dos seus cálculos o reajuste de 23,1391% aplicado em dezembro de 2020; b) que, para fixar o valor do aluguel devido pela executada a partir da competência de setembro de 2023, vencida em 20/10/2023, o cálculo é simples, devendo-se aplicar os seguintes percentuais (o Acórdão faz o cálculo e indica os valores devidos): b.1 – sobre o aluguel mensal de R$216.000,00, aplicar em dezembro de 2021 o reajuste anual da variação do IGPM de 17,7925%, o que resulta no aluguel mensal de R$254.431,80 a partir da competência de dezembro de 2021, vencida em 20/01/2022; b.2 – sobre o aluguel mensal de R$254.431,80, aplicar em dezembro de 2022 o reajuste anual da variação do IGPM de 5,4584%, o que resulta no aluguel mensal de R$268.319,70 a partir da competência de dezembro de 2022, vencida em 20/01/2023; c) que, como está sendo executado neste cumprimento provisório, como obrigação de pagar, apenas o aluguel da competência de setembro de 2023, vencido em 20/10/2023, e como obrigação de fazer, os alugueres vencidos subsequentemente, pois, ajuizado o cumprimento provisório de sentença em 09/11/2023 a exequente pediu que a executada passasse a pagar o valor mensal atualizado de R$330.406,47 a partir 20/11/2023, o Acórdão reconheceu como excesso de execução apenas a diferença entre o aluguel cobrado e o aluguel pago referente ao mês de setembro de 2023, vencido em 20/10/2023, correspondente apenas a R$62.086,77 (= R$330.406,77 – R$268.319,70); d) que, em razão do excesso de execução de R$62.086,77, deve a exequente pagar à executada honorários decorrentes do acolhimento da impugnação, no valor de 10% sobre R$62.086,77. A exequente, em sua última petição (ID 238676812), argumentando que a partir da competência de agosto de 2024 a executada deixou de depositar nestes autos a diferença entre o valor mensal que a exequente entende devido e o montante que a executada paga diretamente, sustenta a mora da executada desde essa competência. Pede, por isso, a intimação da executada para pagar o valor de R$794.726,17, conforme a planilha de ID 238676834 - Pág. 1, que toma por base o período das competências de agosto de 2024 a abril/2025, no valor mensal inicial de R$62.086,77, corrigido pelo IGPM na mudança do período de anualidade. Acresce ao principal corrigido multa contratual de 10%, juros de 1% ao mês, multa do cumprimento de sentença de 10% e honorários do cumprimento de sentença de 10%. Entretanto, o pleito da exequente não merece acolhimento, pois contraria o Acórdão proferido no AGI 0713498-19.2024.8.07.0000. Com efeito, como visto acima, o Acórdão acolheu a impugnação da executada para estabelecer que o valor exigido pela exequente, de R$330.406,47, está incorreto, porque ele contém o reajuste de R$23,1391% aplicado na competência de dezembro de 2020, que a exequente deve extirpar. Assim, quando a exequente cobra as diferenças que o Acórdão reconheceu como excesso de execução (R$62.086,77, reajustada pelo IGPM a partir da competência de janeiro de 2025), viola o Acórdão. Pelo princípio da primazia da decisão de mérito e por economia processual, melhor é já decidir essa questão meritoriamente nestes autos, do que postergá-la para um outro cumprimento de sentença em apartado, como pediu a executada em sua última petição (ID 241975181), com argumentos de natureza processual. Isso porque já está claro que o pedido da exequente não tem a mínima condição de prosperar em novo cumprimento provisório de sentença. Ademais, a presente decisão sobre o mérito do pedido da exequente é mais benéfica para a executada do que o acolhimento dos fundamentos de natureza processual de inadequação da via eleita e de inobservância dos limites da lide definidos pela petição inicial que inaugurou este cumprimento de sentença. Assim INDEFIRO o pedido da exequente de ID 238676812. Quanto ao prosseguimento do feito, a úncia questão pendente diz respeito aos valores que ainda se encontram depositados nos autos, por iniciativa da executada. Apesar do que se decidiu na decisão de ID 214098897, de que em razão do excesso reconhecido no Acórdão do AGI 0713498-19.2024.8.07.0000 circunscrever-se a R$62.086,77, somente esse valor poderia ser levantado pela executada, o que acabou sendo confirmado no Acórdão do AGI 0744953-02.8.07.0000 interposto pela executada da mencionada decisão, há que se considerar que os depósitos que a executada vinha realizado neste processo foram uma forma de garantia destinada a minimizar os efeitos da mora, posto que incide a remuneração da conta judicial sobre as diferenças discutidas. Todavia, uma vez definido, no julgamento definitivo da impugnação ao cumprimento de sentença, que a exequente vem realizando mensalmente cobranças excessivas, pois deve extirpar dos seus cálculos o reajuste de 23,1391% que aplicou na competência de dezembro de 2020, pode a executada, a princípio, levantar os valores que depositou por sua livre vontade. Uma observação, somente, deve ser realizada. É que há uma pequena diferença de valores entre o que a executada entende devido e o que o Acórdão do AGI 0713498-19.2024.8.07.0000 fixou como valores devidos, decorrente, provavelmente, de pequena diferença de casas decimais nos percentuais de reajuste pela variação do IGPM. Com efeito, enquanto em dezembro de 2021 a executada aplicou o reajuste de 17,78%, chegando o valor mensal de R$254.404,80, o Acórdão aplicou o reajuste de 17,7925%, e chegou ao valor mensal de R$254.431,80. E em dezembro de 2022, enquanto a executada aplicou o reajuste de 5,45% e chegou ao aluguel de R$268.269,86, o Acórdão, que partiu da base de cálculo anterior um pouco superior, aplicou o reajuste de 5,4584%, e chegou ao aluguel de R$268.319,70. Embora as diferenças sejam pequenas, é possível que a exequente tenha interesse em recebê-las e que a executada tenha interesse em pagá-las utilizando os valores depositados nos autos, o que seria razoável. É possível também que as partes tenham interesse em recalcular o valor do aluguel presente e de eventuais diferenças de competências posteriores não abrangidas no período dos depósitos judiciais realizados nestes autos, para seguir os parâmetros fixados no Acórdão do AGI 0713498-19.2024.8.07.0000, que mudou as bases de cálculo de períodos pretéritos e por isso gera reflexos nos períodos posteriores e no aluguel presente. Assim, é preciso ouvir as partes sobre essa questão antes de decidir, em observância ao art. 10 do CPC. Desse modo, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 dias úteis: 1) manifestarem-se sobre o interesse em apurar as diferenças devidas, nos termos acima expostos; 2) manifestarem-se sobre a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais vinculados a estes autos para que a executada quite essas diferenças; 3) manifestarem-se sobre o levantamento do valor dessas diferenças pela exequente e sobre o levantamento do saldo pela executada; 3) manifestarem-se sobre qual é o valor atual do aluguel, considerando os reflexos do cálculo efetuado no Acórdão proferido no AGI 0713498-19.2024.8.07.0000 nas competências dos exercícios seguintes; 4) apresentarem os cálculos dos valores que entendem devidos a título de diferenças e do valor atual do aluguel. Ficam as partes cientes de que, caso haja discordância entre elas nos valores apurados e inviabilidade de o Juízo decidir sobre eventuais divergências, poderá ser determinada a realização de perícia contábil para a apuração, o que tornará o processo mais oneroso. De qualquer sorte, para evitar que isso ocorra, e considerando que as diferenças aparentemente não são expressivas, as partes podem buscar a autocomposição extrajudicialmente. Intimem-se.” A parte agravante sustenta que a decisão recorrida contraria o entendimento já firmado por este Tribunal nos Agravos de Instrumento no 0713498-19.2024.8.07.0000 e no 0744953-02.2024.8.07.0000, nos quais ficou delimitado que “o excesso de execução se dá, exclusivamente, na competência de 12/2020, no valor de R$ 62.086,77, inexistindo excesso referente aos demais meses, sendo cabível, portanto, a aplicação do reajuste de 23,1391% sobre as demais competências” No mérito, defende ser devido à exequente o levantamento imediato do saldo remanescente, no valor de R$ 621.366,10, referente às diferenças de locativos até a competência de julho/2024, bem como das diferenças vincendas até agosto/2025, todas devidamente corrigidas. Requer, em sede liminar, a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de: (i) suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o levantamento integral dos valores pela agravada; e (ii) garantir a continuidade da execução até ulterior deliberação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem e assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 76334448). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois a decisão agravada não encerrou a controvérsia, mas determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre diversos pontos — inclusive acerca da apuração das diferenças devidas, da utilização dos depósitos judiciais e do valor atual do aluguel —, em observância ao art. 10 do CPC. Tal circunstância revela que ainda não houve definição quanto ao efetivo destino dos valores depositados, o que afasta, neste momento processual, a alegação de risco iminente de levantamento indevido e, por conseguinte, o perigo da demora. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator